Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706030-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COSME WELLINGTON MARQUES BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial exequendo versa sobre recomposição salarial de servidores públicos, ou seja, refere-se a relação de trato sucessivo, de modo que os reajustes salariais concedidos por lei no decorrer do tempo devem ser considerados para fins de aferição do saneamento da defasagem salarial que motivou a ação de conhecimento, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor público por percepção em dobro do valor que lhe seria devido. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ. 2. A compensação da recomposição salarial assegurada no título judicial, com os reajustes salariais legalmente concedidos, não caracteriza ofensa à coisa julgada, à medida que tais reajustes consubstanciam a própria implementação, via administrativa, do direito que foi assegurado no título exequendo. 3. Recurso não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a autorização de compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre montante apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Afirma que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva em discussão, e não passíveis mais de enfrentamento por recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Assevera que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduz que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o Distrito Federal com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei; b) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, argumentando que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, a pretensão estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada, o que não se pode admitir. Acrescenta que, para a apuração das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, isto é, a compensação plena ou total, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte agravante, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, que embora esta atribuição recaia necessariamente sobre o Distrito Federal, por força de lei e de decisão judicial, não foram nos autos apresentados; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é um consectário legal e de ordem pública, por isso, ainda que não tenha sido requerida ou prevista no título executivo, está implícita, podendo ser incluída na fase de cumprimento de sentença com base nos índices oficiais, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da Administração, em observância ao decidido pelo STJ no Tema 905 (Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Entretanto, a mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inadmissível seria o prosseguimento do apelo extraordinário, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Registre-se que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028